Tribunal: STF
Processo: RE 1341206
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.002. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 421 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CÁLCULO. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. ART. 398 DO CÓDIGO CIVIL. ENUNCIADO nº 54 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese consiste em avaliar a possibilidade de condenação do Distrito Federal a pagar novos honorários de advogado fixados na fase de cumprimento da sentença. 1.1. Além disso, afirma a recorrente também ter havido equívoco em relação à quantificação da obrigação de pagar ao recorrido. 2. No caso, o recorrido foi representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e ajuizou ação contra a AGEFIS, ora recorrente. 2.1. Assim, o primeiro ponto examinado envolve a condenação de pagar honorários de advogado, fixada pelo Juízo singular ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal. Esse entendimento não se ajusta à aplicação do enunciado nº 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo imperativa, no presente caso, a observância da regra prevista no art. 927, inc. IV, do CPC. 3. Convém destacar que a recorrente (AGEFIS) era ‘autarquia sob regime especial, com autonomia administrativa e financeira’, nos termos do art. 1º da Lei local nº 4.150/2008, cuidando-se de pessoa jurídica de direito público integrante da mesma unidade da Federação que abrigou a Defensoria Pública. 3.1. Assim, não pode ser admitida a condenação da agravante ao pagamento de honorários de advogado no presente caso, diante da clara confusão entre credor e devedor. 4. Na hipótese ora em exame o acórdão proferido pela Egrégia Terceira Turma Cível condenou a recorrente a pagar R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao recorrido, à vista dos danos morais referidos. 4.1. No entanto, não houve, naquela ocasião, a fixação do termo inicial para o cômputo dos juros de mora. 4.2. Na fase de cumprimento de sentença o recorrido ofereceu memória de cálculo e apontou como termo inicial da fluência dos juros de mora o dia 30 de março de 2019, sem esclarecer a razão pela qual escolheu essa data. 5. Contata-se que por se tratar de responsabilidade extracontratual, o termo inicial a ser considerado é o dia em que foi produzido o dano, nos termos do art. 398 do Código Civil, sendo aplicável ao caso o enunciado nº 54 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido para excluir os honorários de advogado em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. Foi estabelecido ainda o novo cálculo do valor da obrigação, com a fixação do termo inicial para a fluência dos juros de mora no dia 30 de abril de 2019” (fls. 54-55, e-doc. 7). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 102-109, e-doc. 7).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 134 da Constituição da República.



    Argumenta ser devido o pagamento de honorários advocatícios.



    Sustenta que “o próprio Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.140.005/RJ reconheceu a existência de repercussão geral na questão constitucional referente à possibilidade de condenar Ente Federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra” (fl. 118, e-doc. 7).



    Ressalta que “confundir a organização financeira da Defensoria Pública com a organização dos Entes é aceitar a tese de que toda e qualquer verba honorária fixada em prol da Defensoria Pública pertence à Fazenda Pública, estadual ou federal. Além disso, verifica-se que a súmula 421 do STJ trata duas situações idênticas de forma distinta: se o devedor sucumbente for pessoa diversa do Estado, o credor dos honorários será a Defensoria Pública; caso contrário, se o devedor for o Estado, o credor não mais será a Defensoria Pública, mas o próprio ente político, o que não faz sentido” (fl. 122, e-doc. 7).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, reconhecendo a contrariedade ao texto constitucional (art. 134, § 2º), para que possa ser reformado o v. acórdão, com o fim de que seja condenado o Recorrido ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Recorrente DPDF” (fls. 122-123, e-doc. 7).



    3. Em 23.8.2021, a Presidência deste Supremo Tribunal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral, por ter sido reconhecida a repercussão geral da controvérsia em debate no Recurso Extraordinário n. 1.140.005, Tema 1.002 (e-doc. 4).



    4. Em 13.9.2021, o Presidente do Tribunal de origem determinou o retorno deste recurso ao Supremo Tribunal Federal, com o seguinte fundamento:



    “Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, no mencionado precedente, a discussão gira em torno de definir se a proibição ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente federativo ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional, enquanto que, nestes autos, cuida-se da Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS, autarquia sob regime especial. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 1.002” (fl. 238, e-doc. 7). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Este recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral. 



    6. Na espécie, a controvérsia referente ao pagamento de honorários à Defensoria Pública do Distrito Federal foi assim apreciada no acórdão recorrido:



    “(...) em relação ao primeiro ponto, que envolve a condenação de pagar honorários de advogado fixada pelo Juízo singular ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal, convém destacar que a aplicação do enunciado nº 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça é imperativa, nos termos do art. 927, inc. IV, do CPC. 



    Convém destacar que a recorrente (AGEFIS) era ‘autarquia sob regime especial, com autonomia administrativa e financeira’, nos termos do art. 1º da Lei Local nº 4.150/2008, ou seja, era pessoa jurídica de direito público integrante da mesma unidade da Federação a que Defensoria Pública pertence.



    Além disso, o recorrido, convém repisar, é patrocinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Assim, não é admitida a condenação da agravante ao pagamento de honorários de advogado à Defensoria Pública do Distrito Federal, diante da clara confusão entre credor e devedor. 



    Ainda que a AGEFIS tenha sido extinta pelo atual Governo do Distrito Federal, suas respectivas funções continuam a ser exercidas por órgão integrante da estrutura da Administração Pública Distrital, situação que não altera a fundamentação aqui exposta. (…)



    Ressalte-se, inclusive, que esse entendimento se encontra explicitamente versado no enunciado nº 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que é, portanto, aplicável à hipótese descrita nos presentes autos. (...)



    Diante desse contexto, a derradeira condenação de pagar honorários de advogado foi imposta ao Distrito Federal de maneira equivocada, tendo em vista a evidente confusão existente entre credor e devedor ” (fls. 58-62, e-doc. 7).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005-RG (Tema 1.002), Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional trazida neste processo:



    “Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida” (DJe 10.8.2018).



    Ao manifestar-se sobre a repercussão geral, o Ministro Roberto Barroso assentou:



    “Como já pude registrar, a possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134 da repercussão geral. Em tal ocasião, embora tenha reconhecido o caráter constitucional da matéria, a Corte negou-lhe repercussão geral, por considerar ausente o requisito da relevância jurídica, econômica, social e política. 



    8. Em 03.03.2010, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula nº 421 (Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença). A orientação em questão baseou-se em precedentes de acordo com os quais, nos casos em que parte assistida pela Defensoria Pública vence demanda contra o ente público em cuja estrutura administrativa se insere, ocorre confusão entre o credor e o devedor dos honorários advocatícios, o que constitui causa para a extinção da obrigação (art. 381 do Código Civil).



    9. O quadro descrito tem impedido a subida de novos recursos extraordinários sobre o tema, de forma condizente com a lógica de uma manifestação negativa quanto à repercussão geral. No entanto, deve-se viabilizar a rediscussão dessa questão, de modo a não engessar a jurisprudência à vista de novas necessidades ou de uma mudança de perspectiva com o passar do tempo. (...)



    De fato, a edição das Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014 provocou relevante alteração do quadro normativo vigente à época em que fixada a tese do tema nº 134 da repercussão geral. A redação atualmente em vigor do art. 134 da Constituição reforçou o papel institucional da Defensoria Pública, bem como sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Esse novo quadro permite uma atuação de maior destaque da instituição, inclusive contra entes públicos, notadamente em ações coletivas, tal qual reconhecido por esta Corte na ADI 3.943, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.05.2015. 



    12. Além disso, é fato notório que a maior parte das Defensorias Públicas enfrenta problemas de estruturação de seus órgãos, situação que, em muitos Estados, não corresponde ao grau de aparelhamento do Poder Judiciário e do Ministério Público, a indicar a existência de um desfavorecimento da instituição na escolha de prioridades orçamentárias. Essa situação, inegavelmente, compromete a atuação constitucional da Defensoria Pública, e poderia ser atenuada pelo recebimento de honorários. Essas circunstâncias tornam a matéria de evidente repercussão geral, sob os pontos de vista econômico, político, social e jurídico”.



    Ministros deste Supremo Tribunal, em decisões monocráticas, devolveram processos à origem, para aguardar-se o julgamento de mérito do Tema 1.042 de repercussão geral, em controvérsias similares à deduzida no presente recurso extraordinário: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.327.930/DF, de minha relatoria, DJe 23.7.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.324.425/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 8.6.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.343.519/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    7. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora